Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO DE FORMA INDIRETA (POR INTERPOSTA PESSOA). TEMOR EVIDENCIADO. ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 147, caput, do Código Penal (ameaça).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Averígua-se a possibilidade de absolver o réu pelo crime de ameaça, dirigida ao atual namorado de sua ex-companheira, sob o enfoque da atipicidade da conduta e da insuficiência de provas para amparar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas.
4. A lei prevê a possibilidade de se praticar o crime de ameaça por meios diversos, inclusive indiretamente, por intermédio de interposta pessoa que leva ao conhecimento do destinatário o mal grave e injusto, situação evidenciada no caso.
5. O comparecimento da vítima à Delegacia para comunicar os fatos e o seu interesse em representar criminalmente em desfavor do agente, buscando a proteção do Estado, é suficiente para evidenciar que as ameaças foram suficientes para deixá-la atemorizada.
6. O fato de o agente proferir ameaças de forma explosiva, como reflexo da dor e sofrimento que sentia em razão do término do relacionamento, não afasta – como regra – o dolo ou a ilicitude da conduta. O estado de exaltação, ira ou alteração anímica, a menos que deixe evidente a irrelevância penal da afronta (ex. palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo), não impacta no resultado (violação à tranquilidade psíquica da vítima) e, portanto, não exclui a tipicidade do delito do art. 147 do CP.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 616070 MG 2020/0254279-9, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/11/2021; TJDFT, Acórdão no 1944027, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024, Acórdão no 1863731, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 16/5/2024.